Tribunal: TJSP
Processo: 2360759-80.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Alegação de suposta prática do crime de prevaricação ou condescendência criminosa por Juiz de Direito.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. Entendimento esposado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, apontando inexistência de elementos de convicção para instauração de investigação criminal.
Caráter vinculante da promoção de arquivamento. Acolhimento que se impõe, ressalvado o

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Alegação de suposta prática do crime de prevaricação ou condescendência criminosa por Juiz de Direito.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. Entendimento esposado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, apontando inexistência de elementos de convicção para instauração de investigação criminal.
Caráter vinculante da promoção de arquivamento. Acolhimento que se impõe, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Precedentes.
REPRESENTAÇÃO ARQUIVADA.